Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE DISPOSITIVA NOS LIMITES DOS PEDIDOS FORMULADOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSA POR NOVE DIAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. DANO MORAL MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que, embora tenha dado parcial provimento às suas pretensões iniciais, entende que o valor arbitrado, a título de dano moral, encontra-se desarrazoado.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Verifica-se do decisum que o juízo de origem autoriza a compensação dos valores arbitrados, a título de dano moral, com o valor da dívida que a parte autora/recorrente supostamente possui junto a empresa ré. No entanto, embora seja admissível pedido contraposto nos juizados especiais, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, inexiste pedido formulado pela empresa ré neste sentido, tendo, por sua vez, apenas apresentado sua versão dos fatos, sem manifestar qualquer interesse no recebimento do entende devido (ID 29066792, fls. 2-4), que, por sua vez, deverá ser requerido em ação autônoma. Assim, imperioso o decote da parte dispositiva que autoriza a compensação de valores, ante a flagrante decisão ultra petita. Preliminar de sentença ultra petita acolhida.
4. Do conjunto probatório restou demonstrado que a parte autora teve que suportar a suspensão da energia elétrica em sua residência por conta de uma falha na prestação dos serviços da empresa ré, por nove dias, uma vez que houve pedido de desligamento do registro por pessoa que sequer constava como proprietária ou possuísse poderes para tanto. O fato por si só é apto a violar os direitos da personalidade da parte autora, não obstante, agrava-se quando leva em consideração que toda esta confusão deu-se durante o estado da pandemia. O arbitramento da condenação por dano moral não pode deixar de considerar o descaso da empresa ré, tampouco as circunstâncias as quais a parte autora foi submetida, uma vez que este serviço é extremamente essencial.
5. Isto posto, majoro a condenação por dano moral, ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora a partir da citação, conforme o artigo 105 do Código Civil.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para, além de decotar da parte dispositiva a autorização de compensação de valores, majorar a condenação devida à parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 4.000 (quatro mil reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.